Tribunal: STF
Processo: RE 1279311
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. Irregularidade de representação processual consequente não conheço dos recursos interposto. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Inviável a participação da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, pois não possui personalidade jurídica própria. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. NULIDADES. Ausência de prejuízo. Pas de nullité sans grief. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. LICITUDE DOS PAGAMENTOS DE REMUNERAÇÃO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. As verbas destinadas à ajuda para participação em sessão extraordinária não são usuais, nem habituais e nem integram o salário. PROVIMENTO” (pág. 13 do documento eletrônico 43).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 39, § 4°; e 57, § 7°, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 
    “[...] os pagamentos impugnados, decorrentes da remuneração aos Deputados Estaduais em virtude de convocação de sessão extraordinária, foram engendrados no mês de agosto de 2006, quando em pleno vigor a Emenda Constitucional nº 50, de 14 de fevereiro de 2006, que conferiu nova redação ao art. 57 da Constituição da República Federativa do Brasil, inserindo o parágrafo 7º no art. 57, vedando o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação.
    A aludida norma, de observância obrigatória pelos Estados, segundo disposição do art. 27, § 2º, da Carta Magna, foi simetricamente reproduzida no parágrafo único do art. 16 da Constituição do Estado do Tocantins, por força da Emenda Constitucional n. 07, de 15.12.1998 e alterado pela Emenda à Constituição Estadual n. 17, de 24.05.2006” (pág. 7 do documento eletrônico 49).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o § 7° do art. 57 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 50/2006, veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros por força do art. 27, § 2°, da Carta Magna. 
    É certo, ainda, que a Lei Maior veda expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares (art. 39, § 4°, da CF).
    Por oportuno, transcrevo ementas de julgados proferidos pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que bem elucidam a questão ora em exame:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, § 5º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS PARLAMENTARES EM RAZÃO DA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AOS ARTS. 39, § 4º, E 57, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE VEDAM O PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DESSA CONVOCAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    I – O art. 57, § 7º, do Texto Constitucional veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna.
    II – A Constituição é expressa, no art. 39, § 4º, ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares. 
    III – Ação direta julgada procedente” (ADI 4.587/GO, de minha relatoria).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DELIBERAÇÃO SOBRE PARCELA REMUNERATÓRIA POR CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2010 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL: ART. 57, § 7º, C/C ART. 27, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. A remissão expressa do art. 27, § 2º, da Constituição da República ao seu art. 57, § 7º, estende aos deputados estaduais a proibição de percepção de qualquer parcela indenizatória por convocação extraordinária.
    2. Confirmação da medida cautelar deferida à unanimidade.
    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 47/2010 da Constituição do Pará” (ADI 4.509/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ademais, registro que esta Corte possui entendimento no sentido de que o art. 57, § 7°, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória, coaduna-se com o princípio da moralidade. Nesse sentido, destaco o julgamento da ADI 4.577/GO, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Vedação de pagamento em decorrência de convocação para sessão legislativa extraordinária. Artigo 57, § 7º, da CF/88. Norma de extensão obrigatória para os estados, conforme art. 27, § 2º, da Constituição Federal. Regra consonante ao princípio da moralidade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
    1. O art. 57, § 7º, do Texto Constitucional veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos estados-membros, por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna. Precedentes: ADI nº 4.509/PA, (Relatora a Ministra Carmem Lúcia, julgamento em 18/06/2016, Plenário) e ADI nº 4.587/GO, (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 22/05/2014, Tribunal Pleno).
    2. A vedação ao recebimento de parcela indenizatória pelo parlamentar, seja federal ou estadual, por comparecimento a sessão extraordinária coaduna-se com o princípio da moralidade, do qual, ademais, emanam, diretamente, obrigações à Administração Pública e ao legislador de padrão ético de conduta compatível com a função pública exercida e com a finalidade do ato praticado. 
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (grifei).
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator